Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733249-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ OTAVIO COLLYER PONTES APELADO: ZELIO MAIA DA ROCHA DECISÃO Trata-se de procedimento criminal no qual a parte interpôs recurso contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do suposto autor do fato, em decorrência do transcurso do prazo decadencial para ajuizar a ação penal privada. Compulsando os autos, verifica-se a completa ausência do preparo recursal referente à apelação interposta, nos termos do art. 71, III e art. 74, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a saber: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: [...] III - apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; [...] Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes a interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo sera juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. [...]” Assim, desatendidos os comandos legais indicados, tenho como deserto o recurso. Diante disso e com fundamento no art. 10, inciso V, cumulado com arts. 71, inciso III e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço da apelação. Condeno o apelante em honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator